Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVEL. AÇÃO DECLATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, em razão de manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

2. Considerando a prova nos autos, há que se reconhecer a inexistência de liame jurídico válido entre as partes, referente aos contratos citados no processo, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais sofridos. O dano moral, no caso, é in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido. Precedente.

3. O quantum reparatório dos danos morais deve atender a uma tríplice finalidade: reparar o dano, punir o ofensor e desestimulá-lo para que não volte a cometer o ilícito, com o cuidado de não gerar enriquecimento sem causa. Considerando a capacidade econômica das rés, a condição pessoal do autor, bem assim a natureza do direito subjetivo fundamental violado, tem-se como razoável a redução dos valores fixados na origem.

4. O valor de astreintes arbitrados na origem mostra-se razoável e proporcional à espécie, considerando a obrigação de fazer imposta.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro réu e negou-se provimento ao recurso adesivo do autor.